Tribunal: TJSP
Processo: 2130378-73.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA, EM DECORRÊNCIA DE BUSCA pessoal e veicular sem fundada suspeita – REJEIÇÃO – SITUAÇÃO DE AUTÊNTICO FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE DE TRÁFICO – PRECEDENTES DO STF E DO STJ - PRETENDIDA A RECONDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL OU REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO – não ACOLHIMENTO – PENAS E REGIME INICIAL FECHADO adequadamente

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA, EM DECORRÊNCIA DE BUSCA pessoal e veicular sem fundada suspeita – REJEIÇÃO – SITUAÇÃO DE AUTÊNTICO FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE DE TRÁFICO – PRECEDENTES DO STF E DO STJ - PRETENDIDA A RECONDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL OU REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO – não ACOLHIMENTO – PENAS E REGIME INICIAL FECHADO adequadamente estabelecidos, com base em sólida fundamentação – ausente contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos a justificar alteração dos critérios utilizados – impROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.